Tribunal: TJPA
Processo: 0811350-77.2022.8.14.0401
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-03-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) - 0811350-77.2022.8.14.0401

EMBARGANTE: GLEYCE KELLY DUARTE RAMOS

EMBARGADO: JUSTIÇA PUBLICA

INTERESSADO: JORGE AMARO DE SARGES CARDOSO, ROSELAINE CARDOSO MOIA DUARTE

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO INEXISTENTES. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. INOVAÇÃO RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação criminal, na qual se pleiteava a desclassificação do crime de roubo consumado para tentativa, sob o argumento de restituição dos bens subtraídos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões em discussão consistem em: (i) averiguar a existência de omissão ou contradição na decisão embargada; (ii) analisar a possibilidade de revisão da dosimetria da pena com base na fundamentação inidônea da circunstância judicial do crime e na aplicação das atenuantes na fração de 1/6 para cada uma delas; (iii) verificar a possibilidade de conhecimento da matéria de ofício.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada, sendo cabíveis apenas para sanar omissão, obscuridade ou contradição na decisão embargada, conforme disciplina o art. 619 do CPP.

4. No caso concreto, o acórdão impugnado desenvolveu fundamentação clara, adequada e suficiente para a análise do pedido formulado na apelação, não havendo omissão ou contradição a ser sanada.

5. A matéria suscitada pela embargante nos aclaratórios não foi arguida na fase recursal anterior, configurando inovação recursal vedada pelo entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Embargos de declaração não conhecidos.

Tese de julgamento:
É inadmissível a inovação recursal em sede de embargos de declaração, sendo vedada a alegação de matéria não suscitada anteriormente.

______

Dispositivos relevantes citados
: CPP, art. 619; CP, art. 68.

Jurisprudências relevantes citadas
: STJ, EDcl no AgRg no AREsp n. 2.380.808/PR, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 05.09.2023; STJ, AgRg nos EDcl no AREsp n. 2.079.028/MG, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 5/12/2024; TJAM, ED-ApCrim n. 0011113-94.2022.8.04.0000, Rel. Des. José Hamilton Saraiva dos Santos, j. 28.01.2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em não conhecer o recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (PA), 17 a 24 de março de 2025.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA
Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Gleyce Kelly Duarte Ramos opõe embargos de declaração contra acórdão de minha relatoria, por meio do qual a 1ª Turma de Direito Penal desta Corte de Justiça negou provimento à apelação criminal que pleiteava a desclassificação do crime de roubo para a forma tentada, em razão da substituição dos objetos subtraídos à vítima (ID 23525093).

A embargante alega omissão e contradição no acórdão, apontando fundamentação inidônea das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP e ausência de aplicação das atenuantes na fração de 1/6. Argumenta que, por se tratar de matéria de ordem pública, seria indispensável o enfrentamento dessa questão, mesmo que não arguida anteriormente em sede recursal, sustentando que a matéria seria cognoscível de ofício à vista do efeito translativo e devolutivo amplo do recurso de apelação (ID 23694855).

A Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento e não acolhimento dos aclaratórios (ID 25178325).

É o relatório.

VOTO

Da perspectiva processual, é caso de não conhecimento do recurso.

Consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, “os embargos de declaração são recurso com fundamentação vinculada, sendo imprescindível, para o seu cabimento, a demonstração de que a decisão embargada se mostrou ambígua, obscura, contraditória ou omissa, conforme disciplina o art. 619 do CPP. Podem ser admitidos, ainda, para correção de eventual erro material e, excepcionalmente, para alteração ou modificação do
decisum
embargado” (
EDcl no AgRg no AREsp n. 2.380.808/PR
, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 05.09.2023).

Na espécie, os embargos possuem caráter meramente infringente, objetivando renovar julgamento que não padece de quaisquer dos vícios elencados no art. 619 do CPP, máxime porque o acórdão impugnado desenvolveu fundamentação clara, adequada e suficiente sobre o pleito da defesa em sede de apelação, que se limitou a desclassificação do crime de roubo consumado para tentado sob o argumento de devolução da
res furtiva
(ID 18871153).

Destarte, a inovação referente ao cálculo dosimétrico configura ampliação indevida do objeto recursal, encontrando óbice na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça segundo a qual “é vedado à parte, em sede de embargos de declaração, suscitar matéria que não foi levantada anteriormente, em virtude da ocorrência da preclusão consumativa” (
AgRg nos EDcl no AREsp n. 2.079.028/MG
, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 5/12/2024).

O argumento de que se trata de matéria de ordem pública, cognoscível de ofício, não subsiste na espécie, porquanto a jurisprudência das Cortes de Justiça Estaduais possui entendimento firme no sentido de que “é vedado, em sede de embargos de declaração, ampliar a questão veiculada no recurso de apelação, inovando questões não suscitadas anteriormente, sendo inviável sua análise, ainda que verse sobre matéria de ordem pública, eis que necessária a prévia irresignação no momento oportuno e o efetivo debate sobre o tema”, sendo certo que “no Processo Penal, a suposta nulidade, ainda que absoluta, deve ser arguida na primeira oportunidade, sob pena de preclusão e de configurar Nulidade de Algibeira”, que “ocorre quando a Defesa não alega a existência de vício formal em momento oportuno, quedando-se inerte até que seja verificado, no futuro, que a tese acarretará mais benefícios ao Agente, em explícita ofensa aos princípios da boa-fé processual e da cooperação” (TJES,
ApCrim n. 0005467-84 .2018.8.08.0048
, Rel. Des. Helimar Pinto, 2ª Câmara Criminal, publicado em 03/06/2024).

Por derradeiro, consigno que para efeitos do prequestionamento pretendido, “sobreleva-se que seu acolhimento pressupõe a caracterização de um dos vícios constantes do art. 619 do Código de Processo Penal, hipótese não verificada no caso concreto, tendo em vista que ausentes omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado” (TJAM,
ED-ApCrim n. 0011113-94.2022.8.04.0000
, Rel. Des. José Hamilton Saraiva dos Santos, j. 28.01.2023).

Diante do exposto, não conheço os aclaratórios.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 29/03/2025